Tribunal: TJBA
Processo: 8032723-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032723-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA MILHO

Advogado(s)
:
DANIELLE MASCARENHAS LEAL, AMANDA MOTA FREITAS

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIGITAL. AGRAVO INTERNO. EXIBIÇÃO DE CONTEÚDO DE COMUNICAÇÕES PRIVADAS. MARCO CIVIL DA INTERNET. CRIPTOGRAFIA DE PONTA A PONTA. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DO ILÍCITO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de pedido de exibição do conteúdo de comunicações privadas supostamente mantidas por terceira pessoa em aplicação de internet administrada pela recorrida.

2. O agravante sustenta que a exigência de indícios mínimos do ilícito configura prova impossível e alega risco de perecimento dos dados. A agravada afirma inexistir dever legal de armazenamento do conteúdo das mensagens e impossibilidade técnica de acesso a comunicações protegidas por criptografia de ponta a ponta.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível compelir provedor de aplicação de internet a exibir conteúdo integral de comunicações privadas de terceiro, (i) sem demonstração de indícios mínimos do ilícito alegado, e (
ii
) diante da inexistência de dever legal de guarda do conteúdo e da alegada impossibilidade técnica de acesso às mensagens criptografadas.

III. Razões de decidir

4. O art. 22, parágrafo único, da Lei nº 12.965/2014 exige, para fornecimento de registros, a demonstração de fundados indícios da ocorrência do ilícito, justificativa da utilidade da medida e delimitação temporal. A ausência desses requisitos impede a quebra de sigilo em processo cível.

5. O art. 15 da Lei nº 12.965/2014 impõe apenas a guarda de registros de acesso a aplicações, não havendo dever legal de armazenamento do conteúdo das comunicações privadas.

6. A criptografia de ponta a ponta inviabiliza o acesso do provedor ao conteúdo das mensagens, tornando tecnicamente impossível a obrigação pretendida. O CPC veda a imposição de obrigação de fazer impossível.

7. O art. 5º, incisos X, XII e LXXIX, da CF/1988 assegura a inviolabilidade das comunicações e o direito fundamental à proteção de dados pessoais. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 1042075 (Tema 977), reconheceu a necessidade de controle judicial rigoroso e fundamentado para acesso a dados armazenados.

8. A pretensão de acesso integral às comunicações de terceiro, sem demonstração de necessidade e proporcionalidade, viola a autodeterminação informacional e a proteção constitucional da vida privada.

9. Inexistindo fato novo apto a infirmar a decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. O Marco Civil da Internet não impõe dever de guarda do conteúdo de comunicações privadas, mas apenas de registros de acesso. 2. É inviável a imposição de obrigação de exibição de mensagens protegidas por criptografia de ponta a ponta quando ausentes indícios mínimos do ilícito e demonstrada a impossibilidade técnica. 3. O acesso a dados armazenados exige fundamentação concreta e observância da proporcionalidade, à luz do art. 5º, X, XII e LXXIX, da CF/1988.
”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X, XII e LXXIX; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, 1.007, § 4º, e 1.021; Lei nº 12.965/2014,
arts
. 15 e 22,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1042075, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 25.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno n. 8032723-47.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
LUIZ CARLOS DA SILVA MILHO
e agravado
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RRD2